Tribunal: STF
Processo: ARE 1554945
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO.SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. RELAÇÃO JURÍDICA QUE NÃO DIZ RESPEITO AO VÍCULO TRABALHISTA EXISTENTE ENTRE O AUTOR E A EMPRESA NA QUAL TRABALHAVA. BENEFÍCIO SUPLEMENTAR CALCULADO DE FORMA AUTÔNOMA E INDEPENDENTE DO PAGO PELO RGPS. CÁLCULOS REALIZADOS DE ACORDO COM AS CLÁUSULAS DO REGULAMENTO. DISPOSITIVOS VIGENTES À ÉPOCA DA APOSENTADORIA. BENEFÍCIO QUE DEVE SER PAGO A PARTIR DO DESLIGAMENTO DO SEGURADO.OBSERVÂNCIA DE REGRAS QUE PRESERVAM O EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINACEIRO DA APELADA.PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONSTANTES DO REGULAMENTO.AUSÊNCIA DE ILÍCITO PERPETRADO.INDENIZAÇÃO DE ORDEM PATRIMONIAL OU EXTRAPATRIMONIAL INCABÍVEIS.HONORÁRIOS MAJORADOS AO PERCENTUAL DE 15%( QUINZE) EM RAZÃO DO AR. 85, §1 1 DO CPC SUSPENSOS EM VIRTUDE DO DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO IMPROVÍDO. UNÂNIMIDADE. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, I, VIII, XXXVII, e XLII; e 7º, XXX, XXXI, e XXXIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Na verdade, o benefício suplementar deve ser calculado de maneira independente daquele pago pelo RGPS, tendo em vista a autonomia da previdência Privada em relação ao Regime Geral de Previdência.



    Pois bem, os cálculos foram realizados de acordo com as cláusulas estipuladas em regulamento, sendo a concessão do benefício, a teor da cláusula 16 do regulamento a partir do desligamento do segurado da entidade patrocinada.



    A inobservância de tais regras geraria um grave desequilíbrio econômico financeiro em desfavor da apelada.



    Deve-se levar em consideração os dispositivos vigentes à época da aposentadoria do contratante de previdência privada.



    Preenchidos os requisitos constantes do regulamento da Fundação Celpe de Seguridade Social- CELPO, vigente ao tempo da aposentadoria oficial do participante, inexiste ilícito perpetrado.



    Incabível, portanto, indenização por dados morais ou patrimoniais em razão da não necessidade do recálculo da aposentadoria.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente